Tribunal: STF
Processo: ARE 1588561
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de esgotamento de instâncias ordinárias. Incidência da súmula 281 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada na Súmula 281 do STF. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível recurso extraordinário interposto sem o exaurimento das instâncias ordinárias.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar o fundamento da decisão agravada.

    4.Consoante entendimento da Súmula 281 do STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o Tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido, com previsão da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.